Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014581-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar, Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), ROGERIO DAL SANTO - CPF: 496.792.100-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCELITO DAL SANTO - CPF: 345.452.631-00 (EMBARGANTE), FERNANDO DAL SANTO - CPF: 656.852.880-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1014581-88.2021.8.11.0000

EMBARGANTES
: ROGÉRIO DAL SANTO E OUTROS

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rogério Dal Santo e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelos Recorrentes, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no. 3.365/41, bem como que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

Os Embargantes sustentam, em síntese,
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É PARA QUE O ÓRGÃO JULGADOR indique – onde – na inexistente avaliação – constou a avaliação dos bens acessórios para formalizar o prévio e justo valor do depósito contendo os tais acessórios.

Sem contrarrazões (id. 120534998).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rogério Dal Santo e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelos Recorrentes, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no. 3.365/41, bem como que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Após esse breve resumo acerca do cabimento dos Embargos Declaratórios, passo a apreciação do mérito do mesmo.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção dos Embargantes de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, constou expressamente no acórdão embargado que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido quando do julgamento de mérito da ação de desapropriação, diante da possibilidade de complementação da indenização e do depósito,
tanto que o Magistrado de Primeiro Grau nomeou, no despacho inicial, perito judicial com o objetivo de avaliar o imóvel sobre o qual recairá a desapropriação.

Importante lembrar os Embargantes que no decreto de desapropriação há previsão de inclusão das benfeitorias porventura existentes na área desapropriada e, na petição do perito judicial, por meio da qual apresentou os seus honorários periciais, consta a realização de diligência na área para identificação de eventuais benfeitorias.

Desse modo, não há nada a sanar. Apenas chegou-se à conclusão diversa do entendimento dos embargantes. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado.

2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração.

3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 29/3/2016). [Destaquei].

Com essas considerações,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022